Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736896-36.2017.8.07.0001 RECORRENTES: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EMPREGADOS EM TELECOMUNICAÇÕES RECORRIDOS: LUIZ SAVIO PEREIRA DA ROCHA, EDMA PEREIRA DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA DO BENEFICIÁRIO EM CONDIÇÕES SEMELHANTES À COBERTURA ASSISTENCIAL OFERECIDA QUANDO EM ATIVIDADE. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/98. COPARTICIPAÇÃO. PLANO DE SAÚDE CUSTEADO INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA. SALÁRIO INDIRETO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, o beneficiário aposentado faz jus à manutenção da cobertura nas mesmas condições de assistência médica e de contribuição oferecidas na vigência do contrato de trabalho, desde que seja contribuinte de plano ou seguro coletivo de assistência à saúde, em decorrência de vínculo empregatício, bem como tenha contribuído pelo prazo mínimo de dez anos e assuma a integralidade da contribuição que era suportada pelo empregador. 2. A permanência do empregado aposentado em plano de saúde coletivo independe da natureza contributiva ou de coparticipação, uma vez que o adimplemento do seguro saúde pela empresa empregadora integra a remuneração do empregado e constitui pagamento de salário indireto. 3. Apelação Cível conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 493 do CPC, e 24 da Resolução Normativa da ANS, além das Resoluções Operacionais 2.301 e 2.327 também da Agência Nacional de Saúde, ao argumento de que o fim de suas atividades como operadora de planos coletivos gera a impossibilidade de cumprimento da obrigação de manter a parte recorrida no plano de saúde, assim como de fornecer os serviços prestados pela CASSI através do Convênio de Reciprocidade; b) artigos 30, §§ 2o e 6o, e 31, caput e § 2o, ambos da Lei 9.656/98, alegando que não há obrigatoriedade de manutenção do plano de saúde decorrente de contrato rescindido voluntariamente por parte dos recorridos, os quais, inclusive, realizaram portabilidade para outra operadora de plano de saúde. Nesse ponto, ainda indicam dissenso interpretativo com precedente do STJ para demonstrar que ausência de contribuição direta por parte dos recorridos impede a manutenção como beneficiários do plano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ nos recursos especiais 1.680.318/SP e 1.708.104/SP (Tema 989), sob o rito dos repetitivos, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 15194869). Em nova análise da matéria, a Oitava Turma Cível deste TJDFT adequou-se à orientação sedimentada pela Corte Superior nos paradigmas acima mencionados (ID 27176970), ao fazer constar que: (...) 3. Ao julgar o REsp no 1.680.318/SP (Tema no 989), na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento no sentido de que no plano/seguro saúde coletivo empresarial custeado totalmente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contratual expressa ou acordo/convenção de trabalho. 4. O mesmo julgado definiu que pagamento apenas de coparticipação pelo beneficiário não caracteriza pagamento de contribuição e, por isso, não afasta o custeio exclusivo do empregador. 5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). 6. Ausentes provas que demonstrem o preenchimento dos requisitos definidos pelo STJ em recurso repetitivo, é inviável o acolhimento do pleito autoral. (...). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial em relação ao item “b”. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outras afrontas nas razões do apelo, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta negativa de vigência do artigo 493 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1710853/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). A mesma sorte colhe o inconformismo lastreado na alegada ofensa ao artigo 24 da Resolução Normativa da ANS e às Resoluções Operacionais 2.301 e 2.327 da ANS, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou o posicionamento de que “o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031